Tribunal: TJMT
Processo: 1005353-84.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 1o, DA LEI No 9.099/95, DO ENUNCIADO No 80, DO FONAJE, E DA SÚMULA 08, DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005353-84.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), IENE APARECIDA DE SOUZA HERNANDES - CPF: 711.268.646-68 (RECORRIDO), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021